Tribunal: TJSP
Processo: 2057357-69.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta, ainda, que a prisão não é recomendável em face da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Crime concretamente grave, sendo

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta, ainda, que a prisão não é recomendável em face da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo um dos principais responsáveis por alimentar a cadeia delitiva atual. Necessidade de resguardo da ordem pública. Paciente reincidente específico. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decreto mantido. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.